Tribunal: TJDFT
Processo: 0725932-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VIVIAN GOMES DE OLIVEIRA (agravantes/executados) em face da decisão proferida (ID 199927890, dos autos de origem) nos autos da ação de tutela antecipada antecedente, no 0715161-80.2023.8.07.0018, proposta por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte agravante/autora. Em suas razões recursais (ID 60741647), o agravante/exequente sustenta, em síntese, que é aposentada, professora, não possui imóvel próprio, está com câncer e as despesas para com a pessoa com doença grave são múltiplas, sendo que as dificuldades financeiras enfrentadas pelos altos custos com tratamentos de saúde não podem impedir pessoas de exercerem seu direito à Justiça. Alega que a doença que acomete a autora tem tratamento conhecidamente longo e dispendioso, sendo suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita assegurada pela carta magna (art. 5o, inc. LXXIV) e pela lei no 1.060/50 (art. 4o), não se justificando sua recusa com base apenas no quantum da renda pessoal da beneficiária e que de suas despesas correntes e fixas , ainda resta um mínimo, que pode ser usado para pagamentos das despesas processuais e eventuais honorários sucumbenciais, como se esta não precisasse de mais nada, além do indicado nas suas despesas. Argumenta que há que se proteger o portador de doença grave, permitindo a ele que formule suas demandas perante o Poder Judiciário sem, por exemplo, o obstáculo do recolhimento das custas processuais ou da antecipação do pagamento das despesas do processo e de eventual condenação em honorários advocatícios, principalmente, porque, neste caso, o valor da causa é significativo para quem está em tratamento médico oncológico, no qual, toda despesa é elevada. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça e, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é o pedido da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Diante disso, em que pese a parte agravante/executada requer a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça, por estar sendo acometida de doença grave (câncer), entendo que o mais razoável, nessa análise perfunctória, é a suspensão da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, momento no qual todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Nesse sentido, a concessão de tutela liminar de maneira alternativa, com o objetivo de equilibrar os interesses em disputa, não contraria o princípio da adstrição ou da congruência (artigo 492, do Código de Processo Civil), porquanto esse entendimento está em conformidade com o Superior Tribunal de Justiça, que assim apresenta o poder geral de cautela conferido aos magistrados, a saber: “O poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, autoriza que o magistrado defira medidas cautelares “ex officio”, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro. Assim, não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional. (STJ. 4a Turma. AgInt no REsp 1.694.810/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2019). “Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional”. (STJ. 4a Turma. AgInt na Pet 15.420/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 6/12/2022 - Info 763). Sendo assim, em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça para a parte agravante/autora. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o cancelamento da distribuição. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.